Tribunal: STF
Processo: Rcl 71453
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Fidelity Idiomas Ltda. em face de decisão proferida pelo juízo da 35ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, nos autos da reclamação trabalhista 1001602-53.2022.5.02.0035.



    Alega-se afronta ao decidido na ADC 48.



    Na origem a parte beneficiária ajuizou ação com o intuito de perceber verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada pela reclamante apesar de existir contrato para prestação de serviços.



    Sustenta a parte reclamante que "o contrato estabelecido entre as partes existe, é lícito, é válido e é eficaz, de modo que não poderá ser afastado pela Justiça Especializada sem que a Reclamante faça prova da invalidade ou ilicitude de tal contrato perante a Justiça Comum" (eDoc 1, p. 5).



    Aduz que "não se pode admitir a presunção de nulidade de contrato empresarial, especialmente quando inexistente vício de consentimento na declaração de vontade, sendo que caso as provas não sejam conclusivas, deve prevalecer aquilo que está previsto no contrato (não invalidado)" (eDoc 1, p. 6).



    Salienta que "uma vez constatado pela Justiça Comum, a inexistência dos requisitos legais, pode eventualmente declinar de sua competência e encaminhar para julgamento à Justiça do Trabalho, que se encarregará de analisar o caso sob a ótica das normas de proteção do trabalho estabelecidas pela CLT, conforme o caso" (eDoc 1, p. 8).



    Assevera que "se declarada a competência da Justiça do Trabalho para examinar o feito na origem, o ato reclamado estaria em desarmonia com as decisões desta Suprema Corte proferidas nas ADCs 48 e 58/DF" (eDoc 1, p. 8).



    Defende que "é a Justiça comum, não a Justiça do Trabalho, que deve analisar a legalidade da relação jurídica firmada entre as partes e o preenchimento (ou não) dos requisitos de validade contratual, pois é quem detém a competência para analisar a matéria" (eDoc 1, p. 9).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a procedência da reclamação "para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar a Reclamação Trabalhista sob o n.º 1001602-53.2022.5.02.0035, anulando-se os atos até então praticado para declinar da competência à Justiça Comum, que deverá analisar a validade da relação civil estabelecida entre as partes" (eDoc 1, p. 15).



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Prossigo.



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADC 48, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 19.05.2020, decidiu pela Constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim.



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF.



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”



    Contudo, na hipótese dos autos, a autoridade reclamada afastou a eficácia de contrato de consultoria de vendas, alegadamente caracterizador de fraude à legislação trabalhista, assentando a existência de relação de emprego. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 7, p. 160-162):



    “1- DO VÍNCULO DE EMPREGO E DAS VERBAS PLEITEADAS 



    A autora alega que laborou em favor da reclamada a partir do dia 17/10/2011 com registro em CTPS, contudo, a empregadora deu baixa em sua CTPS (Id 1c33ae0) no dia 01/09/2015, conforme comunicado de Rescisão (Id 2d015b1).



    Apesar disso, afirma que continuou laborando em favor da reclamada através da empresa Akropolis da qual era sócia, posteriormente relata que a reclamada a solicitou que abrisse um MEI para que continuasse laborando na empresa, tendo a reclamante aberto a MEI conforme documento de Id 2145e43.



    A obreira afirma que laborou em favor da reclamada até o dia 29/04/2022 sempre como consultora de vendas, cumprindo os requisitos previstos no art. 3º da CLT que configuram o vínculo empregatício: Onerosidade, Não eventualidade, Subordinação e Pessoalidade.



    Diante disso, postula a reclamante o reconhecimento de vínculo de emprego durante todo o período laborado, anotação complementar da CTPS, aviso prévio, férias + 1/3 de 2017 a 2022, 13º salário de 2017 a 2022, multa dos artigos 477 e 467 da CLT, FGTS de todo o pacto laboral + multa de 40%, tendo como último salário mensal de R$ 13.747,48 por mês, tendo sido dispensada sem justa causa sem a quitação das verbas que lhe seriam devidas.



    Impugnou a reclamada a pretensão, afirmando que a reclamante prestava serviços em seu favor como pessoa jurídica, para tanto, juntou Notas Fiscais de pagamentos Id 0032a31.



    (...)



    O depoimento da testemunha supra traz clareza solar a respeito da conduta da reclamada em face de seus obreiros, haja vista que fica comprovado que era prática comum não registrar seus funcionários, com isso, se utilizava de subterfúgios para fraudar a legislação trabalhista.



    No que tange especificamente à obreira, restou claro que o seu labor em favor da reclamada não era eventual, já que comparecia diariamente às dependências da empresa reclamada e cumpria horário.



    Havia subordinação da reclamante, já que recebia ordens da gerente Samantha. 



    O labor desempenhado era remunerado conforme Notas Fiscais carreadas aos autos, portanto, está previsto o critério da Onerosidade.



    E finalmente, havia pessoalidade, já que a reclamante não poderia ser substituída e laborava exclusivamente em favor da empresa reclamada.



    Assim, preenchem-se todos os critérios previstos no art. 3º da CLT para configurar o reconhecimento do vínculo de emprego da reclamante com a reclamada no período de 17/10/2011 a 29/04/2022, tendo findado o pacto laboral a pedido da autora, conforme confessado em audiência.



    Neste período, a obreira desempenhou a função de Consultora de Vendas, com o salário mensal a ser calculado de acordo com a média de remuneração prevista nas Notas Fiscais Id 0032a31, com a devida correção monetária.” (Grifos nossos)



    Como se nota, enquanto o paradigma invocado versa sobre a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, a presente demanda trata da competência jurisdicional da Justiça do Trabalho para analisar os elementos caracterizadores da relação de emprego entre a reclamante e a parte beneficiária do ato reclamado, na condição de consultora de vendas. Sendo assim, a matéria veiculada na presente reclamação revela não possuir a necessária aderência estrita à decisão paradigma invocada, pressuposto para o seu processamento.



    Logo, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma invocado pela Reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 31. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.



    3. Decisão reclamada proferida em sede de decisão cautelar na qual se entende não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar não tem o condão de afastar a aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 31.



    4. Agravo regimental não provido” (Rcl 10.568-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 08.11.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Repartição de receitas tributárias. Repasse da parcela do ICMS a município. 4. Reclamação em face de acórdão que, na origem, aplica paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 705.423, tema 653). Pretensão de aplicação do RE-RG 572.762 (tema 42). 5. Descabimento da ação reclamatória. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido. (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31.05.2019) 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente